Tribunal: TJBA
Processo: 8008753-58.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL (417) 8008753-58.2022.8.05.0150 COMARCA DE ORIGEM: LAURO DE FREITAS PROCESSO DE 1.º GRAU: 8008753-58.2022.8.05.0150 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR: OTO ALMEIDA OLIVEIRA JÚNIOR APELADO: RAIMUNDO AMARILIO DOS SANTOS JUNIOR DEFENSORA PÚBLICA: DIANA CERQUEIRA SIMÕES DOS REIS SUEDDE PROCURADORA DE JUSTIÇA: ARMÊNIA CRISTINA SANTOS RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PEQUENA DIVERGÊNCIA A RESPEITO DA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA QUE NÃO INFIRMA A TESE ACUSATÓRIA. QUANTIDADE E TIPO DE DROGA DISCRIMINADOS EM AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO. NATUREZA ATESTADA POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO LAVRADO POR PERITO CRIMINAL. TESTEMUNHAS POLICIAIS. DEPOIMENTOS VÁLIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não há que falar em dúvida quanto à materialidade delitiva, porquanto o material entorpecente foi regularmente discriminado no auto de exibição e apreensão, cuja natureza restou atestada pelo laudo de constatação lavrado por perita criminal, evidenciando o grau de certeza pelo método de análise. Provada a autoria delitiva pela convergência do inquérito policial com as provas produzidas em juízo, impõe-se a condenação pelo delito de tráfico de drogas, sobretudo porque a condição de usuário não restou demonstrada. É válido o testemunho prestado pelos agentes do Estado, quando coerentes e harmônicos entre si, e ausente qualquer evidência de mácula em seus depoimentos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal nº 8008753-58.2022.8.05.0150, da comarca de Lauro de Freitas, em que figuram como recorrente o Ministério Público e recorrido Raimundo Amarilio dos Santos Junior. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (12 APELAÇÃO CRIMINAL (417)8008753-58.2022.8.05.0150)